Tribunal: TJMT
Processo: 1007279-31.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007279-31.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JANAINA MARIA DOS ANJOS MARTINS - CPF: 010.305.091-40 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO EM SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 30 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, determinando ao Reclamado a excluir o nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, vez que erroneamente fundamentada no sentido de a cobrança objeto da lide ser efetuada sobre dívida prescrita. Ademais, alega que não haveria negativação a ser debatida nos autos, mas apenas propostas de acordo em face da autora da ação, que não causam sequelas em seu
score
financeiro.

Diante disso, requer o acolhimento do recurso para que seja declarada a improcedência da demanda.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, destacando a intenção protelatória do Recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após detida análise dos autos, entendo que a presente irresignação recursal carece de um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, em razão da
ofensa ao princípio da dialeticidade
.

Isso porque, após o regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 173444677), por entender que embora a parte reclamada tenha evidenciado a cessão do crédito e sua notificação, não teria comprovado a existência da relação contratual originária do débito que motivou a negativação do nome da Reclamante.

Todavia, o Recorrente afirma que a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
foi no sentido de a cobrança ser efetuada sobre dívida prescrita,
hipótese que sequer foi mencionada na sentença objurgada
.

Ademais, o Recorrente
baseia o restante da peça recursal em fatos divergentes daqueles narrados em sede de contestação
, alegando a inexistência de negativação por ele promovida que pudesse embasar o pedido de indenização por danos morais, bem como haveria
“(...) equívoco por parte da autora, que confunde uma plataforma do SERASA chamado “Limpa Nome”, destinado a facilitar acordos e composições de dívidas, com cadastro negativo”
.

Ocorre que, tal argumento vai de encontro a todo acervo documental trazido aos autos, bem como à fundamentação apresentada pela defesa da parte ré em momento anterior à prolação da sentença, o que se verifica facilmente quando
a contestação traz um tópico exclusivo para tratar do débito
negativado
(id. 173444669; p. 5/6; item 3.2)
.

Pelas razões expostas, tem-se a constatação que o recurso interposto emprega elementos dissociados e em manifesta desarmonia com o conteúdo da sentença prolatada nos autos (a qual se ateve, corretamente, aos argumentos trazidos pelas partes na inicial e em sua contestação), implicando, portanto, o seu não conhecimento.

A propósito, trata-se de entendimento sumulado das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.”
(Aprovada em 05/06/2023)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto nos autos e, por conseguinte,
condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios
que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023